Tribunal: STF
Processo: RE 1573145
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. Apelações interpostas pelos réus em face da sentença que no âmbito da ação de reintegração de posse julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e procedentes os pedidos contidos na inicial, para reintegrar o Autor na posse dos imóveis.



    2. As alegações de que a posse posterior à ocupação irregular afasta a legitimidade autoral, bem como resulta em inadequação da via eleita não merecem acolhimento, tendo em vista que a área objeto da lide se trata de imóvel concedido pela União por meio de contrato de doação com encargos.



    3. Não prosperam as alegações de violação ao contraditório e ampla defesa, em decorrência do indeferimento da produção de provas pleiteadas de depoimento pessoal, oitiva de representantes, intimação dos confrantantes dos imóveis e prova pericial de engenharia, tendo em vista ser o juiz dirigente do processo e destinatário das provas, incumbindo velar para que a instrução seja conduzida de modo a formar seu convencimento sobre os fatos da causa, a aferição da necessidade de produção de provas, bem como o indeferimento daquelas que achar desnecessárias.



    4. Considerando que os réus/apelantes ocupam imóveis públicos sem qualquer título jurídico outorgado pelo autor que legitime as suas ocupações, e sendo inquestionável que a posse dos bens públicos não são oponíveis, descabendo até mesmo aquisição por usucapião, nos termos do art. 183, §3º da Constituição Federal - CF e súmula 340 do Supremo Tribunal Federal - STF, configurado o esbulho, a reintegração da parte autora na posse é medida que se impõe.



    5. A ocupação indevida de bem público não configura posse, mas mera detenção, a qual não gera ao detentor direito de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, nos termos da súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    6. Apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III; 5º, incisos XXII, XXIII, LIV e LV; 6º; 182; 183, caput, §§ 1º e 2º; 216, caput, incisos I e V; e § 1º; e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente